Tribunal: TJSP
Processo: 2098875-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança – Determinação para o agravado fruir consecutivamente três períodos de férias não gozados, decorrente de seu pedido de aposentadoria, que foge à razoabilidade – Acumulação de dois períodos de férias permitida pela Lei no 10.261/68, em seu artigo 176, § 2o – Prejuízo da Administração Pública, ademais, que não se mostrou evidente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – Mandado de segurança – Determinação para o agravado fruir consecutivamente três períodos de férias não gozados, decorrente de seu pedido de aposentadoria, que foge à razoabilidade – Acumulação de dois períodos de férias permitida pela Lei no 10.261/68, em seu artigo 176, § 2o – Prejuízo da Administração Pública, ademais, que não se mostrou evidente – Decisão mantida – Agravo desprovido – Prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000643017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2098875-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
CARLOS ALBERTO MARINHO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Voto no 17.406
Agravo de Instrumento no 2098875-73.2020.8.26.0000
Agravo Interno no 2098875-73.2020.8.26.0000/50000
Feito originário no 1016534-42.2020.8.26.0053
Agravante : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado : CARLOS ALBERTO MARINHO
Comarca : SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: JOSÉ GOMES JARDIM NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
Mandado de segurança Determinação para o agravado fruir
consecutivamente três períodos de férias não gozados,
decorrente de seu pedido de aposentadoria, que foge à
razoabilidade
Acumulação de dois períodos de férias
permitida pela Lei no 10.261/68, em seu artigo 176, § 2o
Prejuízo da Administração Pública, ademais, que não se
mostrou evidente Decisão mantida Agravo desprovido
Prejudicado o agravo interno.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 148/149 dos autos
originais que, em sede de mandado de segurança, deferiu
pedido do agravado para determinar que até a apreciação do
seu pedido de aposentadoria, desde que regularmente
efetuado, não seja obrigado a gozar as férias referentes
aos exercícios de 2018, 2019, e 2020, devendo ser
posteriormente indenizadas.
Requer a agravante a reforma da r.
decisão agravada.
Denegado efeito suspensivo (fl. 47/48),
o recurso recebeu resposta (fls. 53/72).
Foi interposto agravo interno em face da
r. decisão denegatória do efeito suspensivo.

Há oposição ao julgamento virtual (fl.
51).
É o relatório.
O autor, ora agravado, servidor público
estadual, ocupante do cargo de Analista Legislativo,
atualmente afastado para o exercício de mandato de
Presidente da Associação dos Funcionários da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo
AFALESP, ajuizou
mandado de segurança, visando à anulação do ato praticado
pelo Diretor de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa
consistente em determinação para que fruísse, de forma
compulsória
e
consecutiva,
noventa
dias
de
férias,
referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, a partir
de 02.03.2020, diante de seu pedido de aposentadoria.
É cediço que a concessão, ou não, da
medida liminar, é ato de prudente critério do julgador e
insere-se no seu poder geral de cautela.
A tutela de urgência, prevista no artigo
300 do Código de Processo Civil1, exige, para a sua
concessão, prova que evidencie a probabilidade do direito,
além de receio de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Ou seja, deve haver nos autos elementos
suficientemente fortes que possibilitem a formação de
convicção da probabilidade de sucesso para o demandante,
além do perigo da demora. É faculdade atribuída ao
magistrado, prendendo-se ao seu sensato arbítrio e livre
convencimento, dependendo a concessão do preenchimento dos
requisitos exigidos.
1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste juízo de cognição sumária, próprio
dos recursos de agravo, não se acham presentes os
requisitos necessários à concessão da medida pleiteada
pela agravante, pois, além de a determinação de fruição de
três períodos de férias, de forma compulsória e
consecutiva, fugir ao princípio da razoabilidade, por não
ter a Administração estabelecido o gozo do benefício em
momento oportuno, não se pode compelir o servidor a
esgotar seus períodos aquisitivos em virtude de ter
requerido
sua
aposentadoria,
especialmente
quando
é
permitida a acumulação de dois blocos de férias, consoante
consagra o artigo 176, § 2o da Lei no 10.261/682, em caso
de necessidade absoluta do serviço.
Note-se que o pedido de liminar formulado
na inicial pelo agravado (fl. 12 dos autos originais), foi
apenas de suspensão da determinação de fruição compulsória
de noventa dias de férias, não se vislumbrando, desta
forma,
qualquer
prejuízo
à
Administração
no
seu
deferimento, mesmo porque, em caso de denegação da ordem,
o agravado terá de gozar os períodos em apreço, valendo
lembrar, ainda, não haver nos autos notícia de deferimento
do seu pedido de aposentadoria.
E esta C. Câmara, acerca do tema, decidiu:
2 Artigo 176 - O funcionário terá direito ao gozo de 30 (trinta) dias de férias anuais, observada a
escala que for aprovada.
...
§ 2o - É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo
máximo de 2 (dois) anos consecutivos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE MARÍLIA. 1. Mandado de
segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos
Trabalhadores nos Serviços Públicos Municipais de
Marília

SINDIMMAR, em que se alega que a Administração tem condicionado a concessão de
aposentadoria à renúncia do direito à licença-prêmio
e a horas extras ou ao gozo forçado, e tem demorado
para
conceder
o
benefício.
2.
Conforme a jurisprudência do c. STF, a concessão de aposentadoria é ato complexo, que depende da manifestação de vontade de vários órgãos da
Administração para a produção de um único ato. Há
informação de que o prazo médio para conclusão dos
pedidos de aposentadoria é de 120 dias, o que é
razoável, a exemplo do que ocorre em âmbito estadual
(art.
133,
Lei
10.177/98).
3.
Concessão
de
aposentadoria que não está subordinada à fruição de
férias e licença-prêmio. A Administração tem o
direito de estabelecer quando o servidor deve gozar
férias ou licença-prêmio, mas não de procrastinar a
aposentadoria do servidor que, tendo preenchido os
requisitos legais, adquiriu o direito subjetivo ao
benefício, para obrigá-lo a fruir benefícios que por
ação ou omissão da Administração não foram gozados em
momento oportuno. 4. Possibilidade de concessão de
antecipação
de
tutela
em
causa
de
natureza
previdenciária (Súmula 729, STF). RECURSO PROVIDO EM
PARTE. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2238633-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga
Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
(grifo nosso).
Sendo assim, a manutenção da r. decisão
agravada é medida que se impõe.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo, prejudicado o agravo interno.

RENATO DELBIANCO
Relator